Tribunal: TJDFT
Processo: 0703696-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – IMPOSIÇÃO DE FIANÇA E DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS COMO CONDIÇÃO PARA A LIBERDADE PROVISÓRIA – ESTADO DE POBREZA – PRESUNÇÃO – PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
A impossibilidade de o paciente arcar com a fiança não pode impossibilitá-lo de usufruir da liberdade provisória, sobretudo quando vislumbrada tal possibilidade a partir da adoção de outras medidas cautelares. Conforme jurisprudência do STJ, o patrocínio pela Defensoria Pública gera presunção de pobreza.